Tribunal: TJES
Processo: 5010976-46.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010976-46.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5010976-46.2023.8.08.0011

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo o vício de consentimento, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado por consumidor idoso e iletrado que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional (Id. 12784608). A sentença condenou a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal cinge-se à análise das prejudiciais de decadência e prescrição, da validade do negócio jurídico, da legalidade da repetição em dobro do indébito e da configuração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A pretensão de anulação de contrato bancário decorrente de falha na prestação do serviço (fato do serviço) submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, contado a partir do último desconto indevido, o que afasta as teses de decadência e prescrição baseadas no Código Civil. Resta configurado o vício de consentimento (erro) quando a instituição financeira, violando o dever de informação, celebra contrato de cartão de crédito consignado com consumidor hipervulnerável (idoso e analfabeto) que buscava apenas um empréstimo e que não utiliza o plástico para compras. A condenação à devolução em dobro dos valores pagos após março de 2021 encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) razoável e proporcional ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em ações que discutem a validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) por vício de consentimento, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, contado a partir do último desconto indevido. 2. A contratação de RMC por consumidor vulnerável (idoso e analfabeto), que buscava empréstimo consignado e não utiliza o cartão para compras, caracteriza vício de consentimento por violação ao dever de informação, ensejando a nulidade do pacto, a restituição dos valores e a compensação por dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 27; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5010976-46.2023.8.08.0011

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO BMG SA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
por JOVERCILIO IZAQUIEL DA ROSA
, para anular o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

O Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de decadência do direito de anular o negócio jurídico e de prescrição da pretensão de repetição de indébito, pugnando pela aplicação dos prazos previstos no Código Civil.

As prejudiciais, contudo, não merecem prosperar.

A controvérsia origina-se de uma típica relação de consumo, na qual se imputa à instituição financeira uma falha na prestação do serviço, consistente na violação ao dever de informação que teria induzido o consumidor, pessoa vulnerável, a erro na contratação de produto diverso do pretendido. Trata-se, portanto, de hipótese de fato do serviço, o que atrai a incidência da legislação consumerista.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÕES PARCIALMENTE COMPROVADAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela
instituição financeira requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de nulidade cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por beneficiária do INSS, com fundamento na existência de descontos indevidos em seus proventos, oriundos de contratos de cartão de crédito consignado dos quais alegou desconhecer a contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em: (i) definir se incide prescrição sobre os pedidos formulados; (ii) determinar a validade dos contratos de cartão de crédito consignado impugnados; (iii) estabelecer se são devidos danos morais e repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de declaração de nulidade de contrato supostamente inexistente está excluída do prazo prescricional, por envolver nulidade absoluta, nos termos do art. 169 do Código Civil.
4. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC aplica-se às pretensões de indenização por defeito na prestação de serviço bancário; contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, o prazo tem início na data do último desconto.
5. A instituição financeira não produziu prova suficiente da validade do contrato incluído em 2015, não logrando demonstrar o vínculo contratual com a autora, razão pela qual se mantém a nulidade declarada em primeira instância.
6.Em relação ao contrato de 2021, houve apresentação de termo de adesão com assinatura, valor consignado dentro da margem legal e informações claras, o que afasta a alegação de vício de consentimento. 7. A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp n. 600.663/RS), sendo simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro.
8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram violação à dignidade da parte autora e ensejam indenização por dano moral, em valor mantido conforme arbitrado em primeiro grau.
9. O valor da indenização por danos morais deve ser corrigido pelo IPCA-IBGE desde o arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, e, após, segundo os novos critérios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A declaração de nulidade de contrato inexistente não se sujeita à prescrição ou decadência por envolver nulidade absoluta.
2. O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC.
A repetição em dobro de valores descontados indevidamente é devida mesmo sem prova de má-fé, a partir de 30.03.2021, conforme tese firmada pelo STJ.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero aborrecimento.
É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando observados os limites legais e presentes documentos com assinaturas e informações claras.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 169, 171, II, e 398; CDC, arts. 3º, 6º, III, 14 e 27; CPC, art. 373, II; IN INSS nº 28/2008, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas nº 297 e 54. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.243801-5/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Guilarducci , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025)

No caso dos autos, os descontos no benefício previdenciário do Apelado ocorreram até a prolação da decisão liminar, em 11/09/2023 (Id. 12784017), mesma data em que a ação foi ajuizada.

Desta forma, não há que se falar em decurso do prazo prescricional quinquenal, o que torna imperativa a rejeição das prejudiciais de decadência e prescrição.

Ante o exposto,
rejeito
as prejudiciais arguidas.

DO MÉRITO

Superadas as questões prévias, adentro ao mérito recursal, que cinge-se à análise da validade do contrato, da legalidade da repetição do indébito em dobro e da configuração dos danos morais.

Adianto que a sentença não merece reparos.

O Apelante defende a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC), argumentando pela ausência de qualquer vício que macule o negócio jurídico. A prova dos autos, todavia, conduz à conclusão diversa, alinhada àquela alcançada pelo juízo sentenciante.

Segundo se depreende do depoimento pessoal do Apelado, colhido em audiência de instrução e julgamento (Id. 12784606), trata-se de pessoa idosa e iletrada, que declarou: "
que não leu os documentos que estava assinando, porque não tem estudo, só sabe assinar seu nome
". Tal condição de hipervulnerabilidade impunha à instituição financeira um dever redobrado de informação e transparência, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Ademais, os elementos fáticos corroboram a alegação de que a vontade do consumidor era de contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com RMC. O banco Apelante realizou uma única transferência de R$ 3.977,65 para a conta do Apelado (Id. 12784033), operação típica de um contrato de mútuo. Em contrapartida, as faturas apresentadas nos autos (IDs 33164846, 33164847 e 33164849) revelam que o cartão de crédito jamais foi utilizado para a sua finalidade precípua, qual seja, a aquisição de bens ou serviços.

Esse cenário — consumidor idoso e iletrado, contratação com o objetivo de obter um crédito único, e a não utilização do plástico para compras — evidencia a falha no dever de informação do Apelante e a ocorrência de vício de consentimento por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 e seguintes do Código Civil. Correta, portanto, a sentença ao anular o contrato.

O Apelante ainda se insurge contra a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, alegando ausência de má-fé.

Neste ponto, a sentença aplicou de forma precisa o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da existência de má-fé, sendo cabível quando a cobrança configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

O d. Juízo
a quo
observou, ainda, a modulação de efeitos determinada naquele julgado, condenando o Apelante à devolução em dobro apenas dos valores descontados após a publicação do referido acórdão (março de 2021), mantendo a forma simples para os descontos anteriores.

Logo, a decisão guerreada está em perfeita sintonia com a jurisprudência vinculante, não merecendo qualquer reforma neste aspecto.

Por fim, o Apelante sustenta a inexistência de dano moral.
Sem razão, contudo.

A conduta da instituição financeira, ao impor a um consumidor hipervulnerável um contrato oneroso e inadequado à sua finalidade, promovendo descontos mensais em seu benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo.

O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem gerar enriquecimento indevido. Portanto, deve ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantidos os demais consectários da sucumbência.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.